Tribunal: TJES
Processo: 0007241-96.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Benfeitorias; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-11

Ementa:
Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS C/C RECONVENÇÃO PARA COBRANÇA DE TAXA DE FRUIÇÃO E DÉBITOS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRECLUSÃO DO DIREITO À INDENIZAÇÃO. AFASTADA POR ACORDO JUDICIAL. VALOR DAS BENFEITORIAS. LAUDO UNILATERAL. INÉRCIA PROBATÓRIA DA PARTE CONTRÁRIA. MANUTENÇÃO. TAXA DE FRUIÇÃO PELO PERÍODO DE OCUPAÇÃO INDEVIDA. CABIMENTO. DIREITO DE RETENÇÃO QUE NÃO CONFERE USO GRATUITO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. ABANDONO DE CAUSA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que, em ação de indenização por benfeitorias e reconvenção, julgou procedente o pedido principal para condenar a promitente vendedora a indenizar as acessões realizadas no lote, e parcialmente procedente a reconvenção para condenar os promitentes compradores ao pagamento de taxa de fruição pelo longo período de ocupação do imóvel sem contraprestação, além de débitos de consumo, determinando a compensação dos valores.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões centrais em discussão:
(i)
a ocorrência de preclusão do direito dos autores de pleitear indenização por benfeitorias em ação autônoma;
(ii)
a validade do valor da indenização fixado com base em laudo unilateral, ante a inércia probatória da parte ré;
(iii)
o cabimento da condenação ao pagamento de taxa de fruição, mesmo diante do exercício do direito de retenção pelos possuidores;
(iv)
a configuração de abandono da causa pelos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de preclusão para discutir as benfeitorias deve ser afastada quando as partes, em acordo homologado judicialmente em ação possessória anterior, estabelecem expressamente a possibilidade de a matéria ser tratada em demanda autônoma.

4. O valor da indenização pelas benfeitorias, fixado com base em laudo técnico unilateral apresentado pelos autores, deve ser mantido quando a parte ré, embora tenha impugnado genericamente os valores, não se desincumbe do ônus de produzir prova técnica contrária ou de requerer a produção de perícia judicial durante a fase de instrução, tornando o laudo apresentado a única prova técnica disponível para a formação do convencimento do julgador.

5. O direito de retenção por benfeitorias, assegurado ao possuidor de boa-fé pelo artigo 1.219 do Código Civil, constitui uma garantia para o recebimento da indenização devida, mas não lhe confere o direito de usufruir gratuitamente de imóvel alheio. A ocupação do bem por longo período, após a rescisão do contrato e sem a devida contraprestação, gera o dever de pagar uma taxa de fruição, a fim de indenizar o proprietário pela privação do uso do bem e de vedar o enriquecimento sem causa do possuidor, sendo lícita a compensação entre o crédito da indenização e o débito da fruição.

6. O abandono da causa, para fins de extinção do processo sem resolução de mérito, conforme o artigo 485, inciso III, do CPC, exige a prévia intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, requisito formal cuja ausência impede o reconhecimento da desídia processual qualificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

A existência de acordo judicial, homologado em ação possessória, que expressamente ressalva a possibilidade de discussão sobre benfeitorias em ação autônoma, afasta a preclusão do direito de pleitear a respectiva indenização.

Na ausência de prova pericial judicial ou de contraprova técnica robusta, é lícito ao julgador fundamentar sua decisão no valor apurado em laudo unilateral apresentado por uma das partes, especialmente quando a parte contrária, devidamente intimada, permanece inerte na fase de instrução probatória.

O exercício do direito de retenção por benfeitorias não isenta o possuidor do pagamento de taxa de fruição pelo período em que ocupou indevidamente o imóvel, sob pena de enriquecimento sem causa, sendo cabível a compensação entre os valores devidos a título de indenização e de fruição.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 1.219 e 884; Código de Processo Civil, arts. 373, II, e 485, III.

Jurisprudência relevante citada:
(TJ-GO - AC: 55522854520188090105 MINEIROS, Relator.: Des(a). Ronnie Paes Sandre, Mineiros - 2ª Vara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ); (TJ-RS - AC: 70078318193 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de Julgamento: 22/11/2018, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/11/2018).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007241-96.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA APARECIDA MASCARENHAS e outros (2)

APELADO: VIDHA - ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS C/C RECONVENÇÃO PARA COBRANÇA DE TAXA DE FRUIÇÃO E DÉBITOS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRECLUSÃO DO DIREITO À INDENIZAÇÃO. AFASTAMENTO POR ACORDO JUDICIAL. VALOR DAS BENFEITORIAS. LAUDO UNILATERAL. INÉRCIA PROBATÓRIA DA PARTE CONTRÁRIA. MANUTENÇÃO. TAXA DE FRUIÇÃO PELO PERÍODO DE OCUPAÇÃO INDEVIDA. CABIMENTO. DIREITO DE RETENÇÃO QUE NÃO CONFERE USO GRATUITO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. ABANDONO DE CAUSA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por ambas os litigantes contra sentença que, em ação de indenização por benfeitorias e reconvenção, julgou procedente o pedido principal para condenar a promitente vendedora a indenizar as acessões realizadas no lote, e parcialmente procedente a reconvenção para condenar os promitentes compradores ao pagamento de taxa de fruição pelo longo período de ocupação do imóvel sem contraprestação, além de débitos de consumo, determinando a compensação dos valores.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões centrais em discussão:
(i)
a ocorrência de preclusão do direito dos autores de pleitear indenização por benfeitorias em ação autônoma;
(ii)
a validade do valor da indenização fixado com base em laudo unilateral, ante a inércia probatória da parte ré;
(iii)
o cabimento da condenação ao pagamento de taxa de fruição, mesmo diante do exercício do direito de retenção pelos possuidores;
(iv)
a configuração de abandono da causa pelos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de preclusão para discutir as benfeitorias deve ser afastada quando as partes, em acordo homologado judicialmente em ação possessória anterior, estabelecem expressamente a possibilidade de a matéria ser tratada em demanda autônoma.

4. O valor da indenização pelas benfeitorias, fixado com base em laudo técnico unilateral apresentado pelos autores, deve ser mantido quando a parte ré, embora tenha impugnado genericamente os valores, não se desincumbe do ônus de produzir prova técnica contrária ou de requerer a produção de perícia judicial durante a fase de instrução, tornando o laudo apresentado a única prova técnica disponível para a formação do convencimento do julgador.

5. O direito de retenção por benfeitorias, assegurado ao possuidor de boa-fé pelo artigo 1.219 do Código Civil, constitui uma garantia para o recebimento da indenização devida, mas não lhe confere o direito de usufruir gratuitamente de imóvel alheio. A ocupação do bem por longo período, após a rescisão do contrato e sem a devida contraprestação, gera o dever de pagar uma taxa de fruição, a fim de indenizar o proprietário pela privação do uso do bem e de vedar o enriquecimento sem causa do possuidor, sendo lícita a compensação entre o crédito da indenização e o débito da fruição.

6. O abandono da causa, para fins de extinção do processo sem resolução de mérito, conforme o artigo 485, inciso III, do CPC, exige a prévia intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, requisito formal cuja ausência impede o reconhecimento da desídia processual qualificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

A existência de acordo judicial, homologado em ação possessória, que expressamente ressalva a possibilidade de discussão sobre benfeitorias em ação autônoma, afasta a preclusão do direito de pleitear a respectiva indenização.

Na ausência de prova pericial judicial ou de contraprova técnica robusta, é lícito ao julgador fundamentar sua decisão no valor apurado em laudo unilateral apresentado por uma das partes, especialmente quando a parte contrária, devidamente intimada, permanece inerte na fase de instrução probatória.

O exercício do direito de retenção por benfeitorias não isenta o possuidor do pagamento de taxa de fruição pelo período em que ocupou indevidamente o imóvel, sob pena de enriquecimento sem causa, sendo cabível a compensação entre os valores devidos a título de indenização e de fruição.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 1.219 e 884; Código de Processo Civil, arts. 373, II, e 485, III.

Jurisprudência relevante citada:
(TJ-GO - AC: 55522854520188090105 MINEIROS, Relator.: Des(a). Ronnie Paes Sandre, Mineiros - 2ª Vara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ); (TJ-RS - AC: 70078318193 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de Julgamento: 22/11/2018, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/11/2018).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento a ambos os recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007241-96.2015.8.08.0035

APELANTE/APELADA: VIDHA – ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA

APELADOS/APELANTES: MARIA APARECIDA MASCARENHAS E CARLOS ALBERTO MASCARENHAS

JUÍZO PROLATOR: 4ª Vara Cível de Vila Velha

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelações Cíveis interpostas por
MARIA APARECIDA MASCARENHAS
e
CARLOS ALBERTO MASCARENHAS
(Autores/Reconvindos) e por
VIDHA - ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA
(Ré/Reconvinte) contra a r. sentença proferida pelo d. juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha, que, em sede de “Ação de Indenização por Benfeitorias” com pedido reconvencional, julgou procedente o pedido principal para condenar a ré a indenizar os autores pelas benfeitorias realizadas no imóvel, no valor de R$ 101.800,00 (cento e um mil e oitocentos reais), e julgou parcialmente procedente a reconvenção para condenar os autores/reconvindos ao pagamento de aluguéis pela fruição do imóvel, no valor de R$ 76.859,00 (setenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e nove reais), bem como ao ressarcimento de débitos de água no montante de R$ 496,94 (quatrocentos e noventa e seis reais e noventa e quatro centavos) e de energia elétrica no valor de R$ 808,71 (oitocentos e oito reais e setenta e um centavos), determinando a compensação dos valores devidos entre as partes.

Conheço dos recursos, porquanto ambas as irresignações preenchem os requisitos de admissibilidade recursal.

A controvérsia em apreço origina-se de um contrato de transferência de financiamento de um lote, firmado em 09 de julho de 2001, por meio do qual os autores adquiriram a posse do Lote nº 270, da Quadra 13, do Loteamento Santa Paula II, em Vila Velha/ES.

Em razão de dificuldades financeiras, os autores tornaram-se inadimplentes a partir de fevereiro de 2003, o que levou a ré a ajuizar uma ação de reintegração de posse (Processo nº 035.060.245.368), na qual, após um acordo homologado em 17 de setembro de 2009, ficou estabelecido que a questão relativa à indenização por benfeitorias seria discutida em ação autônoma.

Diante disso, os autores propuseram a presente demanda, buscando ser indenizados pelas edificações que realizaram no terreno, enquanto a ré, em reconvenção, pleiteou o pagamento de uma taxa de fruição pelo longo período de ocupação do imóvel sem a devida contraprestação, além do ressarcimento de débitos de água, energia e IPTU.

A sentença de primeiro grau acolheu o pedido de indenização pelas benfeitorias, fixando o valor em R$ 101.800,00, e também o pedido reconvencional de taxa de fruição e débitos de consumo, estabelecendo um equilíbrio financeiro entre as partes.

Ambos os polos litigantes, insatisfeitos com a sentença, recorreram. Dada a ordem de prejudicialidade e para melhor organização do voto, analisarei primeiramente o recurso interposto pela parte ré,
VIDHA - ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA
, e, em seguida, o recurso dos autores.

1. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA RÉ/RECONVINTE VIDHA - ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA

Em suas razões recursais, a ré
VIDHA - ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA
sustenta, em síntese, que:
(I)
operou-se a preclusão do direito dos autores de pleitear indenização pelas benfeitorias, uma vez que tal pedido não foi formulado na contestação da ação possessória anteriormente ajuizada, sendo a via processual adequada para tanto;
(II)
o valor da indenização fixado na sentença é excessivo e baseia-se em laudo unilateral e inconsistente, que atribui à construção uma idade inverídica, além de os autores terem confessado em audiência não saber quem edificou a casa;
(III)
os autores abandonaram a causa, o que deveria acarretar a extinção do processo sem resolução de mérito.

A) Da Alegada Preclusão do Direito de Indenização por Benfeitorias

O argumento central da apelante é de que o direito dos autores de pleitear indenização pelas benfeitorias estaria precluso, pois, segundo a regra processual aplicável às ações possessórias, tal pedido deveria ter sido formulado e provado na peça de contestação da ação de reintegração de posse, o que não ocorreu.

Contudo, tal argumento não merece prosperar. A análise detida dos autos revela a existência de um elemento fático e jurídico que afasta a aplicação da regra geral da preclusão. Refiro-me ao Termo de Audiência realizado em 17 de setembro de 2009, no bojo do Processo nº 035.060.245.368, que tramitou na 2ª Vara Cível de Vila Velha. Naquela oportunidade, as partes celebraram um acordo, devidamente homologado por sentença, que pôs fim àquela demanda possessória.

A cláusula 8 do referido termo é clara ao dispor que:
"quanto às construções e edificações ou melhorias feitas pelo réu no lote objeto deste processo e deste acordo, a questão dos respectivos valores e eventual direito de indenização não está sendo tratada neste acordo, e poderá, caso assim queiram os réus, ser pleiteada e discutida e decidida em demanda autônoma por eles movida em face da ora autora"
.

Dessa forma, a própria apelante anuiu, em juízo, com a possibilidade de que a discussão acerca das benfeitorias fosse postergada para uma ação própria e autônoma e, portanto, a decisão do juiz singular que afastou a preliminar de preclusão está em perfeita harmonia com os fatos provados nos autos e com o princípio da boa-fé processual.

De todo modo, ainda que não houvesse acordo, a jurisprudência reconhece a possibilidade de ajuizamento de ação autônoma para a indenização das benfeitorias quando o possuidor não formula tal pedido em contestação na ação possessória, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO E DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROMESSA DE COMPRA E VENDA . LOTEAMENTO. Para obter a proteção possessória, incumbe ao autor provar a sua posse, a turbação ou esbulho praticado pela parte adversa e a sua data, bem como a sua perda na ação de reintegração. De outro modo, tratando-se de resolução extrajudicial de contrato de promessa de compra e venda por notificação do Ofício do Registro de Imóveis (art. 32 da Lei 6 .799/79), a recusa em devolver o imóvel implica esbulho possessório, ensejando a reintegração de posse em favor do promitente-vendedor BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. CONTESTAÇÃO. ESPECIFICAÇÃO . O possuidor de boa-fé tem o direito de retenção e de indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis (art. 1.219 do CCB).
O pedido de indenização ou de retenção deve ser formulado na contestação, sob pena de preclusão, ressalvado o ajuizamento de ação própria
. As benfeitorias devem ser adequadamente descritas na contestação, vedada a alegação genérica. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. ( Apelação Cível Nº 70078318193, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Marco Antonio Angelo, Julgado em 22/11/2018). (TJ-RS - AC: 70078318193 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de Julgamento: 22/11/2018, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/11/2018)

Logo, impõe-se a rejeição da alegação de preclusão quanto ao direito de indenização por benfeitorias.

B) Do Valor da Indenização e do Suposto Abandono da Causa

A apelante se insurge, ainda, contra o valor da indenização fixado em R$ 101.800,00, alegando que o laudo de avaliação apresentado pelos autores é unilateral, contém inconsistências – como a idade atribuída à construção – e que os próprios autores teriam confessado em audiência não saber quem construiu a casa. Por fim, alega o abandono da causa.

Quanto ao valor da indenização, de fato, o laudo de avaliação foi produzido unilateralmente pelos autores. No entanto, o ordenamento jurídico processual confere à parte contrária todos os meios para impugnar tal prova, seja por meio de parecer técnico divergente, seja pela requisição de prova pericial judicial, que seria produzida sob o crivo do contraditório e por perito de confiança do juízo.

No caso em tela, a ré/apelante, durante toda a fase de instrução, limitou-se a impugnar genericamente o valor, sem, contudo, requerer a produção de prova pericial ou apresentar qualquer contraprova técnica robusta que pudesse desconstituir o laudo dos autores.

A mera juntada de anúncios de imóveis, sem uma análise comparativa técnica e detalhada das características específicas da construção em litígio, não possui força probatória suficiente para infirmar um laudo de engenharia que, ainda que unilateral, detalha a metodologia e os custos aplicados.

A inércia da parte em produzir a prova que lhe competia não pode, em sede de apelação, servir de fundamento para anular a valoração probatória feita pelo juízo de primeiro grau, que se baseou nos elementos que lhe foram efetivamente apresentados.

Assim, agiu com acerto o magistrado ao acolher o valor indicado no laudo, por ser a única prova técnica produzida nos autos.

No que tange à alegação de abandono da causa, esta também não se sustenta. O abandono processual, previsto no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, como causa de extinção do processo sem resolução do mérito, exige, para sua configuração, não apenas a inércia da parte por mais de 30 (trinta) dias, mas também a sua intimação pessoal para dar andamento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, o que, comprovadamente, não ocorreu nos autos.

A mudança de endereço dos autores sem comunicação ao juízo e a ausência em uma audiência, embora representem condutas que dificultem o andamento processual, não se confundem com o abandono da causa, especialmente quando os autores estavam representados pela Defensoria Pública, que continuou a atuar na defesa de seus interesses.

Por tais razões, o recurso de apelação interposto pela ré/reconvinte não merece provimento.

2. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELOS AUTORES/RECONVINDOS MARIA APARECIDA MASCARENHAS E CARLOS ALBERTO MASCARENHAS

Os autores/apelantes insurgem-se unicamente contra a parte da sentença que os condenou ao pagamento de uma taxa de fruição (aluguéis) pelo período em que ocuparam o imóvel. Argumentam que a posse foi exercida com amparo no direito de retenção por benfeitorias, previsto no artigo 1.219 do Código Civil, e que, enquanto não indenizados, não poderiam ser compelidos a pagar pela ocupação.

O direito de retenção, de fato, é uma garantia legal concedida ao possuidor de boa-fé para que não seja obrigado a devolver a coisa antes de ser indenizado pelas benfeitorias úteis e necessárias que nela realizou. Trata-se de um meio de coerção legítimo para compelir o retomante a adimplir sua obrigação de indenizar.

Todavia, o direito de retenção não se confunde com o direito de uso gratuito do imóvel. Permitir que o possuidor, que já não paga as prestações do contrato há anos, continue a residir no imóvel sem qualquer contraprestação, a pretexto de aguardar uma futura indenização, implicaria em um manifesto enriquecimento sem causa, em detrimento do proprietário, que se vê duplamente penalizado: não recebe o preço do bem e fica privado de sua posse e de seus frutos. Nesse sentido:

EMENTA: DUPLO APELO.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS
. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO CONHECIMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL . CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
TAXA DE FRUIÇÃO E INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS DEVIDAS
. I. Se a pretensão deduzida perante a instância revisora, no tocante à indenização das benfeitorias construídas até 20.07.2018, não é capaz de produzir resultado útil, consistente em situação prática mais vantajosa do que aquela que advém da sentença recorrida, imerece conhecimento o inconformismo da parte, por ausência de interesse recursal. II. Em obediência ao princípio da dialeticidade, deve a parte recorrente demonstrar o desacerto da sentença atacada, mediante impugnação específica das razões de decidir. III. A invocação de alegações genéricas, abstratas ou desconexas com a sentença combatida ou a mera remissão aos termos da petição inicial ou da contestação, traduz no não conhecimento do recurso por ausência de regularidade formal. IV. Incumbe ao devedor informar o credor acerca de seu endereço completo, em atenção ao princípio da boa-fé objetiva e deveres anexos, que devem reger as relações contratuais. V. Na hipótese de resolução de contrato de compra e venda de imóvel por qualquer das partes, ocorre o retorno ao status quo ante.
VI . É devida a cobrança de taxa de fruição, considerando o inadimplemento contratual, visto que o referido encargo destina-se à recomposição de valores relativamente ao período de posse do imóvel, sem a devida contraprestação. VII. Há que ser mantida a condenação quanto às benfeitorias, nos termos da sentença objurgada, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.
SEGUNDO RECURSO NÃO CONHECIDO . PRIMEIRO RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, IMPROVIDO. (TJ-GO - AC: 55522854520188090105 MINEIROS, Relator.: Des(a). Ronnie Paes Sandre, Mineiros - 2ª Vara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

A solução mais justa e equilibrada, que tem sido adotada para casos análogos, é precisamente a que foi determinada pela sentença recorrida: reconhecer ambos os direitos – o do possuidor à indenização pelas benfeitorias e o do proprietário à compensação pela fruição do bem – e determinar o encontro de contas. A taxa de fruição, calculada em percentual razoável sobre o valor do imóvel, serve para indenizar o proprietário pelo tempo em que esteve privado de usar, gozar e dispor de seu patrimônio.

O contrato de locação apresentado pelos apelantes, com vigência que, em parte, se sobrepõe ao período de fruição considerado pela sentença, não é suficiente para comprovar que o bem imóvel foi efetivamente restituído à apelada, para livre fruição.

Portanto, a sentença, ao condenar os autores/reconvindos ao pagamento da taxa de fruição e, ao mesmo tempo, garantir-lhes o direito à indenização pelas benfeitorias, determinando a compensação, aplicou o direito de forma equânime e em conformidade com o princípio que veda o enriquecimento sem causa.

Assim, o recurso dos autores/apelantes também não merece ser provido.

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos de apelação e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Em razão do desprovimento de ambos os recursos, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Os honorários devidos pela ré/reconvinte ao patrono dos autores/reconvindos ficam majorados para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação na lide principal. Os honorários devidos pelos autores/reconvindos ao patrono da ré/reconvinte ficam majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação na lide reconvencional, mantida a suspensão de sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER de ambos os recursos de apelação e, no mérito, a eles NEGAR-LHES PROVIMENTO. Outrossim, em razão do desprovimento de ambos os recursos, MAJORAR os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, de modo que os honorários devidos pela ré/reconvinte ao patrono dos autores/reconvindos FIQUEM MAJORADOS para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação na lide principal; e os honorários devidos pelos autores/reconvindos ao patrono da ré/reconvinte FIQUEM MAJORADOS para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação na lide reconvencional, MANTIDA a suspensão de sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

Manifesto-me por acompanhar o voto da relatoria em sua integralidade.

É como voto, respeitosamente.